Tribunal: TCU
Processo: 033.417/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Luzia Castro Lopes e Maria Ignes de Castro Andrade, contra o Acórdão 8232/2021-TCU-2a Câmara do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho (Relator).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar, em que se apreciam pedidos de reexame interpostos por Luzia Castro Lopes e Maria Ignes de Castro Andrade, contra o Acórdão 8232/2021-TCU-Segunda Câmara , que, entre outras deliberações, considerou ilegal e negou registro ao respectivo benefício, instituído em cotas individuais para cada interessada, por João Lopes de Castro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer dos pedidos de reexame, para, no mérito: 9.1.1. negar provimento do recurso interposto por Luzia Castro Lopes; 9.1.2. dar provimento parcial ao recurso interposto por Maria Ignes de Castro Andrade, para esclarecer à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército que a interessada não viola mais o disposto no art. 29 da Lei 3.765/1960, porquanto cessado o pagamento do benefício previdenciário concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (peça 44), o que autoriza a emissão de novo ato concessório em favor da referida pensionista, a ser pago em cota integral, enquanto não superado o impedimento à habilitação da sra. Luzia Castro Lopes à pensão em comento; 9.2. dar ciência deste Acórdão às recorrentes e à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército, informando que o teor integral desta deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.